Tribunal: TJSP
Processo: 0074762-27.2013.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
G voto no 41026
Registro: 2020.0000755401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0074762-27.2013.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MARIA DE LOURDES FAIAA, são embargados ECONOMUS
INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL e BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
G voto no 41026
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0074762-27.2013.8.26.0100/50000
COMARCA DA CAPITAL
EMBARGANTE: MARIA DE LOURDES FAIAA
EMBARGADO : ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL E
OUTRO
V O T O No 41026
Embargos de declaração. Ausência de
omissão,
contradição
ou
obscuridade.
Embargos
rejeitados.
1. Embargos declaratórios opostos do v. acórdão
que negou provimento ao apelo interposto em ação de revisão de
benefício de aposentadoria complementar, alegando a demandante
contradição do julgado colegiado a respeito da modulação da espécie ao
Recurso Repetitivo invocado, além da omissão relativa à existência de
dois planos de benefício após o saldamento, além de ofensa aos artigos
368 e 369 do CC.
É o relatório.
Fundamento e decido.

3
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
G voto no 41026
2. Os embargos de declaração não merecem
guarida. Não se observa na hipótese nenhum dos requisitos
autorizadores da interposição deste tipo recursal previstos no art. 1022
CPC. O julgado colegiado não se ressente de omissão, contradição ou
obscuridade a serem aqui supridas, necessárias até mesmo para fins de
prequestionamento.
O que existe e julgado contrário ao interesse da
embargante. Os principais pontos levantados no apelo foram analisados
de modo claro e suficiente, demonstrado o entendimento desta Turma
Julgadora.
As questões deduzidas pela embargante neste
recurso de cunho declaratório foram dirimidas no v. Acórdão recorrido,
entendendo-se na oportunidade do julgamento que “a autora aderiu ao
saldamento do plano de então e firmou o “termo de adesão ao
saldamento e ao Prevmais” em 28.07.2006, anuindo a benefício outro, no
valor de R$ 1.210.19, atualizado pelo INPC e no qual não há o
reconhecimento de verbas admitidas na Justiça laboral.”
Além do mais o aresto objurgado foi expresso ao
afastar a modulação da espécie ao Recurso Repetitivo invocado pela
demandante, na medida em que houve o saldamento de um plano e
aderência a outro, “sem coexistência entre eles porque, logicamente,
saldar é quitar, pagar, e só pode significar a saída de um plano de
benefícios para outro, com regras próprias e diversas, às quais se deve

4
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
G voto no 41026
obediência a partir de então.”
E não existindo condenação alguma na espécie dos
autos, não se faz necessária análise da incidência dos artigos 368 e 369
do CC ao feito em exame, na forma como pretendida pela recorrente.
Em resumo, não há nada a ser declarado sobre o
aresto nesta oportunidade. A controvérsia apresentada pelo embargante
revela matéria que desafia recurso próprio, de caráter infringente,
inexistindo, pois, omissões, obscuridades ou contradições a serem
supridas.
3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.
SOARES LEVADA
Relator